Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001294-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1001294-92.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que em Recuperação Judicial, determinou a liberação de R$ 12.404,05 (doze mil, quatrocentos e quatro reais e cinco centavos), que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.
A agravante alega que as cobranças a título de liquidação e amortização dos contratos são anteriores ao deferimento e processamento da Recuperação Judicial, portanto os descontos não são ilegais ou relevantes para obstar a atividade empresarial.
Aduz que não lhe foi oportunizada a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, além da violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa).
Insurge-se ainda contra a multa em caso de descumprimento e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a liberação de R$ 12.404,05 (doze mil, quatrocentos e quatro reais e cinco centavos), que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.
Importante registrar que foram interpostos outros AIs contra o mesmo decisum aos quais foi concedido o efeito suspensivo por se tratar de Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
Todavia, neste caso, a agravante não apresentou o contrato firmado com a recuperanda para se averiguar se trata da mesma matéria, bem como nada foi arguido a esse respeito.
Portanto, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
De qualquer forma, depois da contraminuta a matéria será analisada com cautela, inclusive no que se refere a multa fixada em caso de descumprimento do decisum.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator